Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004705-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (RECORRENTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), FUNPLACE ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.019.402/0001-03 (RECORRIDO), SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO - CPF: 023.063.745-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INGRESSO DE EVENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA EMISSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ultrapassado o prazo decadencial, não mais subsistia obrigação legal da empresa de proceder à troca, reemissão ou ressarcimento do ingresso adquirido, tratando-se de faculdade do consumidor que deve ser exercida dentro do período estabelecido pelo legislador.

O autor não logrou comprovar a existência de qualquer erro imputável à requerida na emissão dos ingressos, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova mínima.

Ademais, restou evidenciado que a empresa entregou ao autor tanto o ingresso masculino quanto o ingresso feminino. A mera insatisfação do recorrente, desacompanhada de prova sobre suposta falha na prestação do serviço, não configura falha na prestação do serviço
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Verifica-se que a controvérsia cinge-se à suposta falha na prestação de serviços pela empresa recorrida, consistente na emissão de ingresso com gênero diverso daquele pretendido pelo autor para acesso ao evento “Camarote Salvador 2025”.

O autor sustenta que adquiriu dois ingressos para uso próprio, mas que apenas um deles teria sido emitido com o gênero masculino, enquanto o outro constou como feminino, o que lhe teria causado prejuízo. Afirma, ainda, não ter recebido confirmação imediata da compra e não ter logrado êxito em resolver o equívoco administrativamente.

Inicialmente verifico pelos documentos juntados que os ingressos, tanto o masculino quanto o feminino, foram devidamente retirados pelo autor.

Tal circunstância evidencia que o reclamante, mesmo ciente do suposto equívoco, realizou o resgate dos acessos, o que afasta a alegação de prejuízo atual ou iminente. Ao contrário, indica comportamento contraditório, pois aquele que reputa inválido ou inadequado determinado título de acesso não procede a seu resgate para posterior utilização.

O autor, a quem incumbia desconstituir tal prova, não logrou comprovar qualquer erro imputável à requerida na emissão, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova mínima que infirmasse a documentação apresentada.

Ademais, não merece prosperar a tese de que foi impossibilitado de realizar a conferencia dos ingressos após a compra, em razão de que o e-mail enviado pela Reclamada não continha informação detalhada da compra; pois, conforme juntado pelo autor no id. 318505884, no campo “minha conta” era possível verificar as informações acerca da compra realizada.

Nessa linha, a simples insatisfação do consumidor, desacompanhada de elementos que apontem falha efetiva do fornecedor, não caracteriza vício ou defeito do serviço, inexistindo irregularidade na emissão ou entrega dos bilhetes.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença não merece reforma, uma vez que a parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito.

Diante das provas constantes nos autos, conclui-se que não houve falha por parte da empresa recorrida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MENTORIA. CDC. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INFIRMA A TESE INICIAL. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL A PARTE DEMANDANTE NÃO COMPROVOU, MODO SUFICIENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NÃO HAVENDO PROVA ACERCA DA MÁ PRESTAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ. HIPÓTESE EM QUE O MERO ARREPENDIMENTO NÃO CARACTERIZA JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA RESCISÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50037647720218210141 CAPÃO DA CANOA, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 27/04/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2023)

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE MENTORIA FINANCEIRA. Alegação de descumprimento do contrato. Obrigação de meio e não de resultado. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que era seu (art. 373, I, do CPC). Inexistência de demonstração inequívoca da falha na prestação dos serviços da parte ré. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005268-85.2023.8.26.0010 São Paulo, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/11/2023, 5a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025